Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-91.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000757-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), EDIL FERREIRA DA SILVA - CPF: 913.359.811-87 (ADVOGADO), ADRIANA XAVIER DA SILVA - CPF: 875.561.891-04 (AGRAVANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (AGRAVADO), KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000757-91.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Adriana Xavier da Silva.

Agravado:
Fábio Dias Ferreira.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE DE PARTE – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000757-91.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Adriana Xavier da Silva.

Agravado:
Fábio Dias Ferreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adriana Xavier da Silva em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança de honorários advocatícios movido por Fabio Dias Ferreira, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo da contadoria judicial.

Irresignada, a agravante arguiu a ilegitimidade ativa do exequente, sob o argumento de que não consta nenhuma procuração outorgada pela parte nos autos da ação de divórcio e partilha de bens ao patrono, ora agravado. Alega, ainda, a ocorrência do excesso de execução e a aplicação do princípio de enriquecimento ilícito, devendo-se observar a proporcionalidade ou razoabilidade da execução. Prossegue mencionando a necessidade de manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Ao final, requer a reforma da decisão, mantendo a gratuidade de justiça concedida anteriormente, suspendendo-se a execução dos honorários sucumbenciais.

Através da decisão id. 155964664, foi indeferida a justiça gratuita, sendo oportunamente recolhido o preparo recursal pela agravante (certidão - id.156768178).

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
(id. 157143185).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
(id. 157334262), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição liminar do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 159858185).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1000757-91.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Adriana Xavier da Silva.

Agravado:
Fábio Dias Ferreira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Fábio Dias Ferreira ajuizou ação de cumprimento de sentença em desfavor de Adriana Xavier da Silva, visando o recebimento dos honorários de sucumbência decorrente da sentença proferida nos autos da ação de divórcio e partilha de bens (autos n.º 0000883-81.2013.8.11.0042), que tramitou perante o juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, em que eram partes Alessandro Benedito Oliveira Bello e a agravante Adriana Xavier da Silva.

Afirma que patrocinava o Sr. Alessandro no referido processo, sobrevindo, todavia, o seu falecimento em janeiro de 2021.

Alega que o feito foi julgado parcialmente procedente, restando condenada a ré/agravante Adriana ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, diante da concessão da gratuidade de justiça, a exigibilidade restou suspensa.

Segue afirmando que após o falecimento do seu cliente, a agravante e o espólio do Sr. Alessandro compuseram, sendo partilhado em favor daquela, três imóveis, sendo um sobrado urbano com dupla aptidão (residencial e comercial) e duas chácaras de recreio. Contudo, o acordo foi omisso quanto as verbas sucumbenciais, em que fora condenada a recorrente.

Assim, pontuando que os honorários advocatícios sucumbenciais foram explicitamente fixados na r. sentença que julgou o mérito da ação de divórcio e partilha, tratando-se de direito autônomo do advogado exequente, e, diante da superveniência da mudança da situação financeira da ré/agravante após o referido acordo, visa o recebimento dos honorários sucumbenciais, manejando o cumprimento de sentença.

Devidamente intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 71565694 – autos de origem), defendendo a ilegitimidade de parte diante da ausência de procuração do exequente. Ainda, discorreu sobre a proporcionalidade e razoabilidade, além de sustentar excesso de execução e vedação ao enriquecimento ilícito. Alega que o autor não é detentor integral dos honorários sucumbenciais. Mencionou, por fim, a necessidade de manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita na ação originária e que ainda permanece com as mesmas condições de quando foi concedido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Devo ressaltar, também, que a executada opôs embargos à execução n. 1042413-70.2021.8.11.0041 e que estão pendentes de julgamento na origem desde 10.08.2022, suscitando as mesmas matérias.

A juíza
a quo
, contudo, enfatizando que nenhuma das partes apresentou cálculo condizente com os parâmetros da sentença, determinou que os autos fossem encaminhados à contadoria judicial para esclarecer a divergência de valores (id. 79075179 – autos de origem).

O autor/exequente manifestou concordando com os valores apresentados pelo perito (id. 82129525). A executada, por outro lado, apresentou discordância, reiterando as matérias alegadas anteriormente. (id. 85042941).

A douta magistrada
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e homologou o cálculo da contadoria judicial, para o fim de declarar o valor devido, determinando que a executada deposite o valor do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada (id. 104804957 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando a
ilegitimidade ativa do exequente, sob o argumento de que não consta nenhuma procuração outorgada pela parte nos autos da ação de divórcio e partilha de bens. Prossegue alegando a ocorrência do excesso de execução e a aplicação do princípio de enriquecimento ilícito, devendo-se observar a proporcionalidade ou razoabilidade da execução. Alega que o agravado não é detentor integral dos honorários sucumbenciais.

Ainda, menciona a necessidade de manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nos autos principais, uma vez que ainda permanece com as mesmas condições de quando foi concedido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que
a MMª Juíza
a quo
não analisou os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença, nem mesmo de forma superficial, sem adentrar sequer na questão discutida e nos fatos narrados.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Nesse passo, o art. 489, §1º, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Destarte, os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão, vejamos:

“
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram a magistrado ao proferir a decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie e, para que não paire dúvidas, colaciono parte da decisão que trata da matéria,
verbis
:

“(...) Fundamento e decido.

Quanto à insurgência da executada aos argumentos declinados em sede de impugnação não merece ser guarida, uma vez que discorre dos mesmos fatos expostos nos embargos à execução em apenso.

Nesse passo, à simples leitura do cálculo encartado no ID 82024372, conclui-se facilmente que a contadoria Judicial elaborou a planilha em estrita observância ao comando judicial.

Portanto, nos casos em que os cálculos apresentados pelas partes são divergentes, o parecer do contador Judicial deve ser acolhido, máxime em razão da sua equidistância das partes e, consequentemente, sua imparcialidade na elaboração do laudo e, ainda, diante da presunção de que observou as normas legais pertinentes ao caso concreto.

(...)

Posto isto, nos termos do artigo 525 e 526 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela executada e HOMOLOGO o cálculo da contadoria judicial no ID 82024372, para o fim de declarar o valor devido.”
(id. 104804957 – autos de origem – destaquei).

E, conquanto sustente que a impugnante, ora agravante, discorre dos mesmos fatos expostos nos embargos à execução em apenso, verifica-se que as matérias arguidas também sequer foram analisadas nestes, não havendo qualquer movimentação processual desde 10.08.2022.

Assim, pelo que se denota, com o devido respeito, a douta magistrada
a quo
não decidiu sobre as questões suscitadas pela executada, restando evidente a ausência de fundamentação e a consequente afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO

– CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – DECISÃO QUE DEFERIU O BLOQUEIO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS DO CRI DE PARANATINGA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 489 DO CPC E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto viável a prolação de decisão concisa, deve ela estar suficientemente fundamentada, na forma do disposto no § 1º do art. 489 do CPC e em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, para que não gere nulidade.

Tal inobservância impõe a desconstituição da decisão agravada para que outra seja proferida, com a análise das questões suscitadas e contendo explanações pelas quais se resultará o decisum
.”
(RAI n.º 1015895-40.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.05.2020 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO DE RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO - FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE - RECONHECIMENTO.

Configura-se nulo, por ausência de fundamentação, o julgado que deixa de enfrentar argumentos relevantes deduzidos expressamente no processo, consoante art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, c/c art. 93, inciso IX, da CF/88.

Verificada a ausência de fundamentação, a declaração de nulidade da decisão é medida que se impõe
.
”

(TJMG -

RAI n.º 1.0000.22.275939-1/001, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Leite Praça, 16.03.2023 – destaquei).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão interlocutória proferida pela d. magistrada na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou os pedidos formulado pela agravante, sequer teceu sobre ele, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a anulação da decisão para que outra seja proferida, é medida que se impõe, ante a ausência de fundamentação.

Por oportuno, sugere-se, respeitado o livre convencimento e o tramite processual, que seja julgado em conjunto os embargos a execução noticiado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023